Tribunal: TJDFT
Processo: 0776162-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Opostos embargos de declaração pela parte ré, sob a alegação de contradição no acórdão embargado. O embargante assevera a inexistência de dano moral e que o quantum indenizatório fixado não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pleiteando a redução para o valor de R$ 1.500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em análise se refere à verificação de eventual vício no acórdão proferido, no tocante à ocorrência do dano moral e à sua extensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos.
4. Sem razão o embargante. Conforme fundamentado no item 12 do acórdão embargado, a negativação indevida do nome da parte autora decorreu de dívida declarada inexistente, configurando, por si só, dano moral in re ipsa.
5. No tocante ao quantum indenizatório fixado, não se vislumbra qualquer violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesadas as particularidades do caso concreto. A pretensão do embargante traduz mero inconformismo e reexame da matéria já exaurida e devidamente apreciada em sede recursal.
6. Desse modo, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9099/55, art. 48.